Tribunal: TCU
Processo: 038.059/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1030/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.059/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfredo Braga (XXX.987.030-XX); Elizete Dias Piegas (XXX.631.100-XX); Ina da Silva dos Santos (XXX.593.900-XX); Maria do Carmo Santiago de Mattos (XXX.812.580-XX); Nei Gilberto Petruci Moraes (XXX.201.910-XX); Neil Rodrigues Pinheiro (XXX.345.810-XX); Roseli Gueths Gomes (XXX.192.910-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas - UFPel. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.